Tribunal: TJDFT
Processo: 0723510-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELO ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE EM CONJUNTO. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A excludente de ilicitude do estado de necessidade exige perigo atual, não provocado pela vontade do agente, que não pode ser evitado e que atinja direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir. A simples alegação de dificuldades financeiras ou desemprego não é motivo suficiente para o reconhecimento do estado de necessidade no crime de tráfico de drogas.
2. In casu, também não restou comprovada que a conduta perpetrada pelo réu era a única exigível diante da situação concreta, de forma que não é possível reconhecer a inexigibilidade de conduta diversa.
3. Ações penais em curso ou inquéritos policiais em andamento não possuem idoneidade para comprovar a dedicação a atividades criminosas, não podendo impedir o reconhecimento do instituto do tráfico privilegiado.
4. Tratando-se de réu primário, com bons antecedentes, não se pode presumir sua dedicação a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa pelo simples fato de responder a outra ação penal, devendo incidir, na espécie, a minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
5. Altera-se o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao apelante do semiaberto para o aberto, tendo em vista o quantum de pena aplicado ser inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a primariedade do réu e a avaliação favorável das circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o do Código Penal.
6. Se o réu é primário, o quantum da pena é inferior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e as circunstâncias judiciais são favoráveis, mostra-se adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, afastar a valoração negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas na primeira fase da dosimetria, reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, 4o, da Lei no 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), reduzindo a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.